Tribunal: TJSP
Processo: 1004270-07.2021.8.26.0037
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Coutinho de Arruda
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-11-11
Data de publicação: 2022-11-16

Ementa:
Ação declaratória de inexigibilidade de débito e obrigação de não fazer – débito prescrito – extinção da pretensão – impossibilidade de cobrança do débito tanto pela via judicial como extrajudicial – débito acertadamente declarado inexigível – verba honorária sucumbencial – causa de baixa complexidade – redução – recurso parcialmente provido para esse fim.